Tribunal: TJDFT
Processo: 0703487-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703487-02.2023.8.07.0020 RECORRENTE: JEAN LOPES SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. VIOLAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS. NULIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À PENA CORPORAL. REDUÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A norma insculpida no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio, mitigando-a nas hipóteses de desastre para prestar socorro, durante o dia, por determinação judicial e, na situação de flagrante delito, prescindindo, por conseguinte, de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para ingresso no domicílio. 1.1. Não se constata ilegalidade na busca domiciliar e consequente ilicitude das provas obtidas, quando autorizada a entrada no domicílio por pessoa que, embora não fosse moradora, era a responsável pelo imóvel durante a ausência do acusado. 1.2 Ademais, havia, ainda, situação flagrancial a justificar a realização da busca no local. 2. Não se constata violação de dados telefônicos diante da ausência de demonstração de que houve coação para acesso ao aparelho celular. 3. A cetamina é substância psicotrópica com venda controlada, com indicação de uso veterinário que, uma vez desidratada, é usada como droga e ganha a denominação "Key" ou "Ketamina", indicando a sua comercialização sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 4. Deve ser mantida a condenação pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, pois suficientemente comprovada a materialidade e a autoria do delito, diante da conduta do réu de “ter em depósito” substância ilícita com destinação à mercancia. 5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta, impondo-se sua redução de ofício se fixada de maneira desproporcional e em prejuízo ao réu. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 157 do Código de Processo Penal, afirmando que a busca e apreensão foram realizadas de forma ilegal, sem autorização, mandado judicial ou justa causa para o ingresso na residência. Aduz, ainda, que o telefone celular do insurgente foi violado, mediante desbloqueio facial, sem autorização judicial, bem como os depoimentos dos policiais foram desarrazoados, tendenciosos e contaminados de pessoalidade, razão pela qual deveriam ser declarados nulos todos os atos processuais que decorreram destes procedimentos e provas ilegais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STF e do STJ, inclusive em sede de habeas corpus, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 157 do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da legalidade da entrada de policiais no interior de domicílio quando há fundadas razões de ocorrência de prática de crime no local, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “é possível o ingresso de policiais em domicílio, mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador, caso haja fundadas razões da ocorrência da prática de crime no local, à luz do art. 240 do CPP” (AgRg no HC n. 860.201/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Ainda, oportuno registrar que a Corte Superior possui firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio interpretativo. Nesse sentido, “dissídio jurisprudencial não configurado, uma vez que a agravante apresentou como julgado paradigma um acórdão proferido em habeas corpus” (AgRg nos EAREsp n. 1.930.585/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 15/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020